Tribunal: TJMT
Processo: 1004724-09.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004724-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCEU JOSE DOS SANTOS - CPF: 384.789.431-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), DIRCEU JOSE DOS SANTOS - CPF: 384.789.431-53 (APELADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO - SÚMULA 54, DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida por Dirceu José dos Santos em face do Banco Pan S.A., julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinando a devolução do valor descontado da folha de pagamento, de forma simples, arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e a correção monetária a partir da fixação. Além do pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante Dirceu José dos Santos recorre pleiteando a majoração do quantum arbitrado a título de dano moral, bem como a restituição dos valores em dobro.

De outra banda, o Banco Pan S.A. pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento da culpa exclusiva de terceiro e a impossibilidade de restituição dos valores. Assevera sobre a inexistência de ato ilícito apto a ensejar do dano moral, e subsidiariamente pleiteia a redução do quantum, bem como a incidência dos juros de mora nos termos da Súmula 54 do STJ.

O Banco apresentou as contrarrazões (id. 100099036), e Dirceu apresentou no id. 100099039, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Dirceu José dos Santos moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Pan S.A., aduzindo que, apesar de não possuir qualquer relação com a instituição financeira, verificou que foram realizados diversos descontos irregulares em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo consignado n. 314308251-3, contratado mediante fraude.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinando a devolução do valor descontado da folha de pagamento, de forma simples, arbitrou o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e a correção monetária a partir da fixação. Além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 100099024).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, e por questão de decorrência lógica-processual, passo a análise do recurso de apelo do Banco Pan S.A.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, sendo incontroversa a inversão do ônus da prova no caso, precipuamente ante o fato de inexistir qualquer irresignação do apelante nesse sentido.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial que desconhece a origem do empréstimo consignado que gerou o débito em questão, motivo pelo qual caberia a instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, até mesmo em razão da inversão do ônus da prova, o que não ocorreu, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, com a consequente nulidade do contrato, se mostra correta.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Não há nos autos o contrato da referida negociação, muito menos comprovante de pagamento, que são essenciais para a validação da alegação da requerida. Deste modo, nem com a melhor das boas vontades seria possível dar guarida à pretensão da parte requerida; já que a mesma não colacionou ao feito nem mesmo o contrato objeto da lide. As teses de que a parte autora não procurou resolver o problema na via administrativa; e de que houve demora no ajuizamento da lide, por si só, não tem qualquer efeito no deslinde da ação, que deve reconhecer a ilegalidade dos descontos”
(id. 100099024).

Nesse passo, a instituição financeira não apresentou qualquer indício de legalidade da cobrança, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC, não podendo neste momento processual alegar culpa exclusiva de terceiro, bem como a impossibilidade de restituição dos valores, por se tratar de verdadeira inovação recursal.

No que tange ao pedido de restituição em dobro formulado pelo autor em seu apelo, esclareço que nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ainda sobre o tema:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor reduzido.
A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. Apelação do parcialmente provida”.”
(TJRS, RAC n. 70072621097, 10ª Câm. Cív., Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 30.03.2017 – negritei).

Assim, não merece retoque a r. sentença nesse ponto.

Avançando a celeuma, uma vez constatada a inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu, devendo ser mantida a condenação.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, observo que o Banco requer a minoração e o autor pleiteia a majoração, de forma que faço análise em conjunto.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Por derradeiro, no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, verifico que a sentença não merece reparo, pois se tratando de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54, do STJ, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021